Tribunal: TJDFT
Processo: 0731486-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731486-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ANA PAULA TRANSPORTES EIRELI - EPP D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Preensão ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face de ANA PAULA TRANSPORTES EIRELI - EPP objetivando a homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Em uma análise preliminar, verifica-se que a apelante deixou de impugnar especificamente a sentença recorrida, violando o princípio da adstrição. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento dos recursos por razões dissociadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2022 17:28:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador